Tribunal: TJMT
Processo: 1003154-34.2025.8.11.0007
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003154-34.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA CELIA NEVES VANSOVSKI - CPF: 523.141.971-00 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO DE 45 DIAS. PAGAMENTO DOS 15 DIAS RESIDUAIS. COMPROVAÇÃO EM FICHAS FINANCEIRAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. FATO EXTINTIVO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DIFERENÇAS. IMPLEMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DECORRENTE DE IRDR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ESVAZIAMENTO DO OBJETO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública estadual, visando ao pagamento do terço constitucional de férias sobre 15 dias residuais, no período de 2022 a 2025, sob alegação de pagamento incompleto pelo ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado comprovou o pagamento integral do terço constitucional de férias por meio das fichas financeiras; (
ii
) estabelecer se a parte autora demonstrou a existência de diferenças a seu favor; (
iii
) determinar se há interesse de agir diante da implementação administrativa do pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As fichas financeiras emitidas pela Administração Pública possuem presunção de legitimidade e veracidade, sendo aptas a comprovar o pagamento da verba quando evidenciado o crédito em conta do servidor.

A comprovação de pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias residuais configura fato extintivo do direito, nos termos do regime jurídico do adimplemento.

A parte autora não apresenta prova técnica ou cálculo analítico capaz de demonstrar eventual diferença entre os valores pagos e os devidos, limitando-se a alegações genéricas.

O ônus de desconstituir a prova documental de pagamento recai sobre a autora, que não se desincumbe de demonstrar erro nos lançamentos financeiros.

A implementação administrativa do pagamento decorre de decisões proferidas em demandas coletivas e IRDR, com regularização contínua em folha.

A inexistência de resistência do ente público quanto à obrigação já adimplida afasta o interesse de agir, por ausência de necessidade e utilidade da tutela jurisdicional.

A manutenção da condenação implicaria pagamento em duplicidade e enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação de pagamento em fichas financeiras constitui fato extintivo do direito à cobrança de verbas remuneratórias. 2. Incumbe ao servidor demonstrar, de forma específica, eventual diferença entre os valores pagos e os devidos. 3. A regularização administrativa do pagamento afasta o interesse de agir em demandas individuais. 4. É vedada a condenação da Administração ao pagamento de verba já quitada, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; CC,
arts
. 320 e 884; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1010641-67.2025.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, j. 12.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A partir da peça processual denominada
RECURSO INOMINADO
interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO (Id 354572089), verifica-se que o caso trata de ação de cobrança ajuizada por MARIA CELIA NEVES VANSOVSKI (Id 354572062). A autora, servidora pública estadual no cargo de professora efetiva, alega ter direito a 45 dias de férias anuais. Sustenta que o ente público efetua o pagamento do terço constitucional apenas sobre 30 dias, deixando de pagar o valor correspondente aos 15 dias restantes. Por esse motivo, pede a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento do terço de férias sobre os 15 dias residuais referentes ao período de janeiro de 2022 a abril de 2025.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação (Id 354572085), na qual afirma que a autora ocupa cargo efetivo e que, a partir do ano de 2022, o ente público passou a pagar o terço constitucional sobre os 15
dias diretamente na folha de pagamento, seguindo as diretrizes de ações coletivas anteriores. Para comprovar a alegação, anexou as fichas financeiras detalhadas da servidora (Ids 354572068, 354572069, 354572070, 354572071 e 354572090), que demonstram lançamentos de rubricas específicas sob o título de adicional e abono de férias.

A autora apresentou impugnação à contestação (Id 354572087), argumentando que, embora o Estado tenha realizado pagamentos, os valores creditados não corresponderiam à totalidade devida, restando diferenças e saldos residuais a receber.

A sentença proferida no primeiro grau (Id 354572088) julgou o pedido procedente. O juízo de origem considerou que o Estado não comprovou a quitação integral do valor e condenou o ente público ao pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias de férias referentes ao período de janeiro de 2022 até abril de 2025, com os devidos acréscimos legais.

Inconformado, o ente público interpôs o presente recurso inominado (Id 354572089), no qual repete os argumentos da contestação. Defende que os documentos financeiros comprovam a quitação regular em folha de pagamento e pede a reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

A parte autora apresentou contrarrazões (Id 354572092), nas quais defende a manutenção da sentença de primeiro grau, reafirmando o direito ao recebimento da verba nos termos da legislação estadual e da tese fixada no IRDR nº 04 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. DA COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA (FATO EXTINTIVO DO DIREITO)

Passo à análise do mérito do recurso. O ponto central desta controvérsia exige examinar os efeitos práticos das regularizações promovidas pelo poder público estadual nas folhas de pagamento de seus servidores, especialmente após as decisões paradigmáticas sobre o tema.

O argumento principal que afasta a pretensão da autora reside no reconhecimento de que o Estado de Mato Grosso, no cumprimento estrito das teses fixadas no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 04 e nas determinações da ação coletiva nº 1028936-19.2017.8.11.0041, implementou de forma efetiva o pagamento do terço constitucional sobre os 45 dias de férias diretamente na folha de pagamento dos servidores da educação.

Ao examinar de forma cuidadosa as fichas financeiras e os documentos trazidos pelo Estado, com destaque para as telas do sistema de gestão de pessoas da PGE/SEDUC (Ids 354572068 a 354572071 e
354572090), constato o registro claro de lançamentos financeiros destinados a essa finalidade. A documentação oficial evidencia a existência de rubricas específicas cadastradas sob os títulos de "ADICIONAL DE FERIAS" ou "ABONO FUNCIONAL FERIAS". Esses pagamentos ocorrem em períodos precisos, que correspondem aos 15 dias residuais usufruídos pela servidora, concentrando-se habitualmente no mês de julho ou nos meses imediatamente subsequentes de cada ano aquisitivo cobrado (2022, 2023 e 2024).

O registro oficial em ficha financeira com espelho de crédito bancário possui presunção de veracidade. Quando o ente público demonstra que o valor foi efetivamente transferido para a conta bancária da servidora, consolida-se a quitação da obrigação legal. Esse cenário atrai a regra do artigo 320 do Código Civil, que regula os efeitos do pagamento e da quitação válida. Admitir a continuidade de uma ação de cobrança ou manter uma condenação judicial sobre verbas que já foram processadas administrativamente significa impor ao Estado uma condenação em duplicidade, o que o sistema jurídico proíbe de forma absoluta.

Para corroborar o entendimento de que a comprovação do pagamento em ficha financeira atua como fato extintivo do direito pleiteado em juízo, adoto a jurisprudência consolidada que trata de situações idênticas de servidores da educação:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO PARCIAL COMPROVADO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO RELATIVA ÀS FÉRIAS PROPORCIONAIS. MANUTENÇÃO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento
a
recurso inominado para afastar a nulidade de contratos temporários e condenar o ente público ao pagamento de férias proporcionais referentes aos períodos de fevereiro a agosto de 2021 e de junho de 2024 a abril de 2025, acrescidas do terço constitucional, com dedução de valores eventualmente pagos.

O agravante sustenta preliminar de inépcia da petição inicial e, no mérito, defende a regularidade dos pagamentos efetuados, a proporcionalidade das férias em contratos inferiores a um ano, a compensação de valores pagos a maior e a regularização da matéria por ato normativo posterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta por ausência de delimitação temporal dos períodos de contratação; (
ii
) estabelecer se subsiste a condenação ao
pagamento de férias proporcionais e do respectivo terço constitucional em favor de professora contratada temporariamente, diante dos pagamentos demonstrados nas fichas financeiras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de inépcia da petição inicial deve ser rejeitada, pois, embora formulada de forma genérica, a inicial delimita o pedido ao pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional relativas aos últimos cinco anos de trabalho, sendo possível identificar os períodos por meio das fichas financeiras anexadas.

A análise das fichas financeiras demonstra que, no ano de 2021, as férias proporcionais foram devidamente pagas, restando pendente apenas o pagamento do terço constitucional proporcional.

No exercício de 2024, verifica-se que a servidora recebeu remuneração integral no mês de junho, apesar de ter trabalhado apenas parte do período, usufruindo descanso correspondente, além de ter recebido férias proporcionais no mês de dezembro.

A comprovação do pagamento das férias proporcionais afasta a condenação relativa a essa verba, subsistindo apenas a obrigação de pagamento do terço constitucional proporcional, que não foi quitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A petição inicial não é inepta quando, ainda que de forma genérica, delimita o objeto do pedido e é acompanhada de documentos que permitem a identificação dos períodos trabalhados.

A comprovação do pagamento das férias proporcionais ao servidor temporário afasta a condenação correspondente, subsistindo apenas a obrigação de pagamento do terço constitucional quando não demonstrado o seu adimplemento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; CPC, art. 485, I, e art. 1.021, § 4º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: não mencionada.

(N.U 1010641-67.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

Portanto, diante da clara quitação atestada de forma documental (Ids 354572071 e 354572090), impõe-se reconhecer a ocorrência de fato impeditivo e extintivo do direito da autora, circunstância que determina a reforma do julgamento anterior.

2. DA AUSÊNCIA DE PROVA DE DIFERENÇAS PELA PARTE AUTORA

Avanço na análise para abordar a justificativa apresentada pela parte autora ao se deparar com a prova do pagamento. Em sua impugnação à contestação (Id 354572087), a autora assumiu uma posição defensiva frágil. Embora admita que o Estado transferiu valores, ela sustenta que os pagamentos não foram integrais e que restaria um suposto saldo residual a seu favor.

No entanto, essa alegação carece de qualquer fundamento probatório adequado. A autora não apresentou prova pericial, laudo contábil prévio ou mesmo um simples cálculo aritmético analítico que indicasse onde estaria o erro na base de cálculo utilizada pelo sistema de pagamento do ente público.

A dinâmica processual no rito dos Juizados Especiais exige que a prova seja imediata, pré-constituída e de simples constatação, de modo a assegurar os princípios da celeridade e da simplicidade. A partir do momento em que o Estado de Mato Grosso inseriu no processo os comprovantes oficiais e as telas do sistema que demonstram o pagamento e a satisfação da verba exatamente no período que a autora cobra (2022 a 2025), o ônus da prova inverteu-se de maneira automática e objetiva, recaindo sobre os ombros da autora o dever legal de desconstituir essa prova documental, conforme regra do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil aplicado de forma lógica aos fatos extintivos.

Caberia à recorrida demonstrar, detalhando mês a mês, rubrica por rubrica, a razão pela qual o valor depositado pela Secretaria de Educação seria inferior ao comando legal. Como a parte autora escolheu o caminho de se limitar a alegações genéricas de "existência de valores a receber", sem apontar de forma concreta o erro nos lançamentos dos holerites, a consequência processual direta é a perda de sua força argumentativa.

No Direito Público, os atos administrativos, incluindo as planilhas financeiras de vencimentos elaboradas por órgãos estatais, possuem o atributo fundamental da presunção de legitimidade e de veracidade. Como a autora não conseguiu desconstituir de modo fundamentado a validade matemática ou fática dos lançamentos, deve prevalecer a presunção legal e a eficácia da prova documental de quitação apresentada pelo Estado.

3. DA IMPLEMENTAÇÃO VIA AÇÃO COLETIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Outro elemento essencial para a solução adequada deste recurso envolve as consequências jurídicas das políticas de adequação administrativa decorrentes de litígios coletivos e repetitivos.

O Estado de Mato Grosso conseguiu comprovar nos autos que a correção na sistemática de pagamento do terço de férias para os professores efetivos não é um evento isolado, mas sim o resultado de um processo de regularização administrativa generalizada. Essa adaptação ocorreu após o trânsito em julgado das decisões
em demandas coletivas. A partir do instante em que a administração pública adequa os seus sistemas internos e passa a adimplir de forma voluntária e contínua uma obrigação reconhecida por decisões superiores, a situação jurídica dos servidores muda de forma sensível.

Nesse contexto, propor uma nova ação individual para exigir uma verba que o ente já reconhece como devida e que já está sendo processada de maneira regular e automática em folha de pagamento configura uma ausência evidente do interesse de agir. O interesse de agir, condição fundamental para a continuidade de qualquer ação, pressupõe uma resistência concreta do devedor à pretensão do credor. Se não há resistência para os períodos futuros à implementação sistêmica, não há razão para movimentar a máquina do Poder Judiciário.

A tutela jurisdicional existe para garantir direitos sonegados. Reconhecer, no presente julgamento, o direito de exigir a cobrança via decisão judicial de parcelas que os extratos financeiros do Estado comprovam já estarem processadas e repassadas à servidora criaria uma distorção grave. Tal decisão autorizaria um risco material de enriquecimento sem causa da autora. O enriquecimento sem causa é expressamente vedado pelo artigo 884 do Código Civil.

Além disso, admitir a continuidade dessa cobrança traria uma consequência altamente prejudicial à sociedade: sobrecarregaria de maneira injusta os cofres públicos com pagamentos em dobro, custas processuais eventuais e obrigações acessórias decorrentes de uma parcela que, em essência, já se encontrava plenamente adimplida antes ou durante o desenvolvimento do processo judicial. A Justiça não pode ser instrumentalizada para chancelar excessos contra a Fazenda Pública.

4. DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR PELO ESVAZIAMENTO DO OBJETO

Por fim, analiso a situação processual concreta que coroa a perda do objeto desta ação, reforçando a falta da condição de interesse de agir.

A cronologia fática e o histórico processual desta demanda revelam fatos cruciais. Observo que a autora, em relação ao período compreendido entre os anos de 2018 e 2021, já buscou e obteve a satisfação plena do seu crédito. Essa garantia material ocorreu por meio dos autos do processo de número 1063498-67.2023.8.11.0001, no qual a parte obteve o recebimento do valor devido através da emissão e pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV) efetuada ao longo do ano de 2025, fato este amparado por comprovação documental rigorosa (Ids 342629414 e 342629415).

Logo, o passivo pretérito encontrava-se judicialmente resolvido. Quanto ao período posterior, de 2022 em diante, e que constitui exatamente o escopo temporal reivindicado na atual petição inicial, a prova que compõe estes autos evidencia a regularização administrativa contínua na folha de pagamento do Estado. A
tutela jurisdicional é um mecanismo estatal cujo acionamento exige o cumprimento rigoroso dos requisitos de necessidade (a via judicial precisa ser o único caminho viável) e de utilidade (a decisão judicial precisa gerar um benefício prático não alcançável de outra forma).

Se o Estado apresenta documentos que provam a inclusão rotineira e regular da verba em folha, e a autora não alcança êxito em demonstrar a existência de erros concretos nesse novo sistema de cálculos da Secretaria de Educação, a conclusão processual é uma só: não há resistência do devedor, o que esvazia por completo o objeto da causa. Nessas circunstâncias, a condenação do ente público a pagar novamente por aquilo que os seus registros oficiais demonstram como resolvido e quitado ofende a lógica do sistema jurídico. Confirmar a sentença impugnada, neste quadro de fatos, resultaria no locupletamento indevido da servidora, violando diretrizes básicas do direito administrativo sancionador voltadas à proteção do erário.

Dessa forma, todos os argumentos levantados pelo Estado recorrente são suficientemente fortes, dotados de suporte fático e de amparo em normas e orientações coletivas, para justificar a reversão integral do que foi decidido na instância de origem.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos formulados pela autora na petição inicial, em virtude da ausência de interesse de agir pela quitação administrativa e esvaziamento do objeto.

a) Fica reconhecida a improcedência do pedido de pagamento do terço de férias sobre o período de 15 dias entre janeiro de 2022 e abril de 2025, diante do adimplemento administrativo atestado.

b) Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, uma vez que obteve êxito total no seu recurso, nos termos da interpretação sistemática do artigo 55 da Lei n. 9.099/1995.

É
como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026